Tribunal: STF
Processo: ARE 1454433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVELIA E PRECLUSÃO. DIREITOS INDISPONÍVEIS. MILITAR. REFORMA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. 1. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito relativamente aos pedidos de agregação e reforma militar, uma vez configurada a perda de interesse de agir superveniente, e no mais, julgou procedente, em parte o pedido tão somente para reconhecer o direito do Autor à percepção do benefício de Ajuda de Custo, a ser pago no montante equivalente a 4 (quatro) vezes o valor da remuneração calculado com base no soldo de Suboficial (Anexo IV, Tabela I, item “f”, da MP nº 2.215- 10/2001). 2. Os requerimentos do autor para que a União fosse intimada para apresentar documentos médicos relativos ao seu estado de saúde foram corretamente indeferidos (art. 370, parág. único c/c o art. 443, II, do CPC), uma vez que tais documentos, com os dados requeridos, já constavam dos autos, não se verificando o alegado cerceamento de defesa. 3. Não tendo sido demonstrada a existência de alienação mental, tanto que o autor não é interditado, tendo ajuizado ação e outorgado procuração, por ato próprio, não há hipótese a justificar a intimação do Ministério Público Federal, com a declaração de nulidade dos atos praticados no processo. 4. Não há falar em revelia e preclusão, sob o fundamento de que a União apresentou contestação genérica, uma vez que a revelia não produz os seus efeitos quando o litígio versar sobre interesses indisponíveis (art. 345, II, do CPC). Ademais, as informações apresentadas pela União foram pertinentes ao caso concreto. 5. O autor, militar desde 1993, nas inspeções de saúde realizadas a partir de 08/07/2009, foi diagnosticado com “transtorno afetivo bipolar, sendo considerado “apto com restrições de: serviço armado, noturno, manobras operativas, manuseio de máquinas de precisão e embarque e formatura”. A União, no curso do processo, acabou por reconhecer o direito à reforma, a partir de 22/08/2018, com proventos proporcionais correspondente ao posto que ocupava na ativa, “de acordo com o disposto nos art. 56; 94, inciso II, 104, inciso II, 106, inciso II, 108, inciso VI; e 111, inciso I, da Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980”. 6. Consoante disposto na Lei nº 6.880/1980, em sua redação original, em vigor na data da reforma, a remuneração com proventos integrais correspondentes ao posto superior ao grau que o autor ocupava na ativa, conforme pleiteado, somente seria devida se ele fosse julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, ou nas hipóteses dos incisos III, IV e V do artigo 108, “quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho” (art. 110 da Lei nº caput e § 1º) o que não ocorreu. 7. No laudo pericial produzido em juízo em 14/10/2019, na especialidade médica de psiquiatria, o perito confirmou o diagnóstico de “transtorno bipolar”, sendo categórico em afirmar que a doença não tinha relação com o tipo de serviço realizado, tendo como causa provável a hereditariedade, e não se caracterizava, no caso, como alienação mental, não padecendo o autor de incapacidade para atividade laborativa e a para a prática de atos na vida civil. 8. O autor, em razão do quadro de leucopenia em 2005 ficou o tempo necessário afastado das suas atividades para tratamento de saúde, e, posteriormente foi transferido para o setor Administrativo. A partir de 2009, com a manifestação do Transtorno Afetivo Bipolar, o qual não tem relação com as atividades laborativas, ficou de licença o tempo que foi necessário, recebendo tratamento médico adequado prestado pela Marinha. À ausência de prática de ato ilícito pela União, não é devida reparação por danos morais. 9 . Apelação do autor desprovida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente